Tribunal: TJES
Processo: 5011491-77.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011491-77.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011491-77.2021.8.08.0035

Recorrente: SAMIRA TEREZA DUMMOND JACINTO

Recorrido: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELATA A AUTORA QUE EM JUNHO DE 2021 REALIZOU UMA COMPRA NO SITE DA REQUERIDA, SENDO A ENTREGA DIVIDA EM TRÊS PACOTES. CONTUDO, UM DOS PACOTES NÃO FOI ENTREGUE A AUTORA. CANCELAMENTO DA COMPRA PARA RECEBIMENTO DO ESTORNO DOS VALORES. OCORRE QUE O PRODUTO QUE NÃO FORA ENTREGUE HAVIA SOFRIDO AUMENTO SIGNIFICATIVO DE PREÇO NO SITE, NÃO POSSIBILITANDO À AUTORA ADQUIRIR NOVAMENTE O PRODUTO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR A RÉ NA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR PRODUTO OBJETO DO PACTO CANCELADO: “CANETA PONTA FINA, FABER-CASTELL FINE PEN COLORS, 48 CORES” MEDIANTE O DEPÓSITO DA QUANTIA DE R$119,70 (CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) EM JUÍZO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS, POIS O MERO TRANSTORNO NA VIDA DA PARTE AUTORA, GERADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE DO PRODUTO COMPRADO (BEM DE USO NÃO ESSENCIAL) NÃO CONSTITUI FATO BASTANTE PARA AUTORIZAR DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DA PARTE AUTORA, PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SE JULGUEM PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98 do, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)